Tribunal: STF
Processo: MI 195
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-09
Data de publicação: 1990-08-09

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E MANDADO DE INJUNÇÃO.
LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL.
I. - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR
QUE DEFERE OU INDEFERE A MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APLICABILIDADE QUANTO AO MANDADO DE INJUNÇÃO.
II. - AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.